Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-28.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800503-28.2022.8.14.0009

APELANTE: ERISVALDO DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR (ART. 2º, IX, DA LEI Nº 1.521/1951) E ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONCURSO MATERIAL. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por Erisvaldo da Silva Freitas contra sentença da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951 (crime contra a economia popular) e no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), este último em face da vítima Raimundo Socorro Carvalho Melo.

02.
O réu, responsável pela empresa “Grupo GR Investimentos”, captava recursos de investidores mediante promessa de rendimentos mensais de 10%, sem autorização dos órgãos reguladores, configurando esquema de pirâmide financeira.

03.
A defesa recorreu, sustentando que não houve dolo individualizado em relação à vítima e que a condenação pelo estelionato violaria o princípio do
ne bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03.
A questão central consiste em verificar se a conduta do apelante configura simultaneamente crime contra a economia popular e estelionato, diante da alegação de ausência de individualização da oferta e da ocorrência de dupla punição pelos mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

04.

O crime contra a economia popular tutela o interesse coletivo e ocorre em detrimento de número indeterminado de pessoas; o estelionato, por sua vez, protege o patrimônio individual e requer dolo específico de induzir vítima determinada em erro.

05. As provas constantes dos autos, especialmente o depoimento da vítima Raimundo Socorro Carvalho Melo, demonstram que o réu manteve contato pessoal e induziu a vítima a aplicar valores mediante falsas promessas de lucro, caracterizando ardil direcionado e configurando o delito de estelionato.

06. A conduta genérica de captação de recursos, dirigida a número indeterminado de pessoas, subsume-se ao tipo do art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951, não havendo conflito entre os tipos penais, mas concurso material, dada a autonomia dos bens jurídicos tutelados.

07. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça confirma a possibilidade de coexistência dos delitos de estelionato e crime contra a economia popular quando coexistirem ofensas individual e coletiva (STJ, AgRg no AREsp nº 2577830/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27/08/2024).

08. Inexistem elementos que autorizem a absolvição, devendo a sentença ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

01. “A prática de pirâmide financeira caracteriza crime contra a economia popular, sendo possível o concurso material com o delito de estelionato quando houver dolo específico e induzimento individualizado de vítima determinada.”

02. “A coexistência dos crimes previstos no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951 e art. 171, caput, do Código Penal não viola o princípio do
ne bis in idem
, por tutelarem bens jurídicos distintos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, art. 171, caput; Lei nº 1.521/1951, art. 2º, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2577830/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

ERISVALDO DA SILVA FREITAS
, por meio de Advogado Particular, interpôs o presente recuso de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva manifestada na denúncia,
condenando
o apelante Erisvaldo da Silva Freitas pelos crimes art. 2º, IX, da Lei 1.521/1951 (Crime contra a Economia Popular) e art. 171, caput (Estelionato), do Código Penal (1x), este último apenas em face da vítima Raimundo Socorro Carvalho Melo.

Ainda na sentença, o Juízo de 1º grau
absolveu
o Apelante do crime do art. 171, caput, do Código Penal
em relação as vítimas
Mário da Silva Negreiros, Rui Maurício Reis Silva, Ednei da Costa Sousa, Carolina Portal de Lima, José Carlos de Souza Filho, Julie Dayane Furtado de Souza e Pedro da Silva Menezes Junior.

Em breve síntese, registro que consta narrado na
denúncia
oferecida pelo Ministério Público do Estado (ID 22067128), que no período compreendido entre fevereiro de 2020 e outubro de 2021, o apelante
Erisvaldo da Silva Freitas
, por meio da empresa “Grupo GR Investimentos”, realizou captação de recursos de diversos investidores mediante promessas de rendimentos mensais de 10%, sem possuir autorização dos órgãos reguladores competentes (Banco Central e CVM).

Ressalte-se que restou apurado durante as investigações, que para conferir aparência de legitimidade às operações, o acusado ostentava bens de luxo e utilizava as redes sociais, notadamente o perfil “@garotinhotrader” no Instagram, promovendo cursos e firmando contratos de mútuo e de intermediação financeira, o que levou dezenas de pessoas a entregarem-lhe vultosas quantias financeiras.

Segundo a inicial acusatória, os fatos configuram
crime contra a economia popular
, em razão do esquema de natureza piramidal e, em relação à vítima
Raimundo Socorro Carvalho Melo
, também
crime de estelionato
em virtude de contato pessoal e induzimento direto ao erro.

Após a instrução processual, o juízo singular proferiu
sentença condenatória
(ID 22067365), reconhecendo a materialidade e a autoria dos delitos, bem como, considerou que o acusado obteve ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas (art. 2º, IX, da Lei 1.521/1951) e que, quanto à vítima
Raimundo Socorro Carvalho Melo
, ficou comprovado o dolo específico de induzir pessoa determinada em erro, caracterizando estelionato. Assim, o magistrado afastou a imputação de estelionato quanto às demais sete vítimas, reconhecendo concurso material entre os delitos acima mencionados.

Na sentença, as penas impostas foram as seguintes:

-
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 97 (noventa e sete) dias-multa
, pela prática do delito previsto no
art. 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/1951
(crime contra a economia popular);

-
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
pela prática do delito previsto no
art. 171, caput, do Código Penal
(estelionato).

Salientou o magistrado em sentença que embora houvesse concurso material em relação aos crimes do art. 2º, IX, da Lei 1.521/1951 e art. 171, caput, do Código Penal, a natureza das penas é distinta, razão pela qual deixou de somá-las, bem como,
determinou
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, qual seja, a prestação de serviços à comunidade.

Também em sentença, o Juízo
a quo

condenou
o Apelante ao pagamento de indenização mínima a título de dano material nos valores abaixo elencados, considerando que as vítimas informaram que não tiveram os valores investidos devolvidos:

- Mário da Silva Negreiros – R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

- Ednei da Costa Sousa – R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

- Carolina Portal de Lima – R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais);

- José Carlos de Souza Filho – R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais);

- Julie Dayane Furtado de Souza – R$ 251.311,08 (duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e onze reais e oito centavos);

- Raimundo Socorro Carvalho Melo – R$ 162.430,00 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais)

- Pedro da Silva Menezes Junior - R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

- Rui Maurício Silva – R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

Por fim, o magistrado
determinou
que o Apelante pague o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais para cada vítima, bem como,
concedeu ao acusado o direito de recorrer em liberdade
, condicionado ao cumprimento de 05 (cinco) medidas cautelares diversas da prisão listadas no
decisum
.

Em suas
razões recursais
(ID 23393598), a defesa sustenta, em síntese, que não restou configurado o crime de estelionato, pois não houve oferta individualizada dirigida à vítima Raimundo Socorro Carvalho Melo, de modo que a conduta do apelante se amolda apenas ao crime contra a economia popular.

Argumenta ainda a defesa do Recorrente que o reconhecimento do estelionato viola o princípio do
ne bis in idem
, configurando dupla punição pelos mesmos fatos. Requer, assim, a
reforma parcial da sentença
, com a absolvição do apelante quanto ao delito do art. 171 do CP, mantendo-se apenas a condenação pelo crime previsto no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça de Bragança, apresentou
contrarrazões
(ID 26179858), onde pugna pelo
improvimento do recurso
do recorrente e pela manutenção integral da sentença condenatória.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso interposto pela defesa e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório
.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO DO ART. 171, DO CÓDIGO PENAL, ANTE A ALEGADA INEXISTÊNCIA DELITIVA:

Postula a defesa, preliminarmente, a
reforma parcial da sentença
, com a
absolvição
do apelante quanto ao delito do art. 171 do CP, no tocante a vítima Raimundo Socorro Carvalho Melo, mantendo-se apenas a condenação pelo crime previsto no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951
.

Entretanto, analisando detidamente os autos,

entendo que o pleito apresentado pela defesa não merece acolhimento. Passo a explicar:

Inicialmente, convém registrar que
em suas razões, o apelante sustenta, em suma
que
não houve oferta individualizada ou ardil direcionado
à vítima Raimundo Socorro Carvalho Melo, razão pela qual não se configuraria o crime de estelionato, bem como, que a conduta descrita nos autos
se amolda exclusivamente ao crime de pirâmide financeira
, previsto no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951.

Em uma análise preliminar, convém observar que o crime contra a economia popular afeta a coletividade ou um número indeterminado de pessoas, enquanto o estelionato é direcionado ao patrimônio de uma pessoa específica. A principal distinção é a esfera de lesão: enquanto o crime contra a economia popular lesiona o interesse coletivo e a livre concorrência, o estelionato visa um prejuízo individual, como no caso de o agente
induzir ou manter alguém em erro mediante vantagem ilícita
.

O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento dos autos de Habeas Corpus nº 464.608/PE, traçou uma linha divisória clara entre os crimes de estelionato (artigo 171 do CP) e de ganhos fraudulentos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas, corriqueiramente conhecido por “pirâmide financeira” (artigo 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951), qual seja, se o cometimento do crime ocorreu contra vítimas determinadas ou indeterminadas.

No estelionato o bem jurídico protegido é o patrimônio das vítimas, específicas e individualizadas, o que pode ser claramente percebido a partir da leitura do tipo penal em comento:

“Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.”

Já no que concerne aos crimes previstos na Lei nº 1.521/51, o bem jurídico protegido é a economia popular e a estabilidade do mercado, ou seja, a ordem econômica e o patrimônio coletivo. Especificamente quanto ao delito previsto na redação do artigo 2º, IX, a captação genérica de bens e valores em face de um indeterminado número de pessoas é o elemento central do tipo, tal como depreende-se do uso do vocábulo “povo” e da expressão “número indeterminado de pessoas”:

“Art. 2º. São crimes desta natureza:

[...]

IX – obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos (‘bola de neve’, ‘cadeias’, ‘pichardismo’ e quaisquer outros equivalentes);

[...]”

Convém ressaltar que a prática de um esquema de pirâmide financeira, por exemplo, pode caracterizar tanto o crime contra a economia popular quanto o estelionato. Isso ocorre quando, além do prejuízo coletivo, há aliciamento particular de vítimas específicas, com condutas autônomas de induzimento e convencimento, configurando estelionatos individuais que se somam ao dano coletivo.

No presente caso, o juízo de origem reconheceu, com base na prova oral e documental, que o apelante
operava um esquema fraudulento de investimentos
, por meio de suas redes sociais, onde era conhecido como “Garotinho Trader”, onde prometia lucros de até 10% ao mês sobre o valor investido, sem possuir lastro econômico real, configurando típica pirâmide financeira.

Contudo, o magistrado observou que,
em relação à vítima Raimundo Socorro Carvalho Melo
, houve contato pessoal e aliciamento individualizado, motivo pelo qual reconheceu
a configuração de estelionato apenas nessa hipótese específica
, mantendo a tipificação do crime contra a economia popular para as demais vítimas.

Assim, entendo que na decisão ora combatida, o Juízo de piso corretamente condenou o apelante pela prática do delito tipificado no
art. 171, caput, do Código Penal
,
no tocante a vítima Raimundo Socorro Carvalho Melo
.

A defesa argumenta que não houve dolo individualizado em relação à vítima Raimundo Socorro Carvalho Melo, uma vez que esta teria aderido ao esquema por intermédio de terceiro, não por abordagem direta do apelante.

Todavia, conforme bem destacado na sentença (ID 22067365 – fl. 638/651), o próprio depoimento da vítima comprova que houve contato pessoal com o réu, inclusive encontro presencial em casa de amigo comum, ocasião em que o apelante apresentou as condições de investimento e
induziu o ofendido a aplicar valores
, mediante promessa de retorno financeiro certo.

Essa conduta revela
ardil direcionado e dolo específico
, caracterizando o núcleo do tipo penal do estelionato. O fato de a vítima ter sido inicialmente apresentada por um amigo não exclui a ação dolosa do agente, que reforçou a fraude em ambiente privado e obteve vantagem ilícita direta.

Portanto, a alegação de ausência de individualização da oferta não se sustenta diante da prova coligida.

As provas reunidas nos autos são robustas e harmônicas.
O material digital apreendido, os depoimentos das vítimas e testemunhas e o interrogatório do próprio acusado evidenciam que o apelante angariava recursos de terceiros prometendo lucros irreais, sem realizar investimentos efetivos, o que caracteriza a intenção deliberada de
obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem
.

O magistrado de primeiro grau procedeu a criteriosa distinção entre os contextos — genérico e individualizado — aplicando corretamente a tipificação legal a cada fato.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da temática, conforme se verifica no julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo probatório, concluiu pela condenação do réu pelo crime de estelionato, em concurso material. Assim, a reversão de tal entendimento, de maneira a concluir pela sua absolvição, exigiria amplo revolvimento probatório, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2. Esta Corte Superior entende que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2577830 DF 2024/0066509-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 27/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Dessa forma, entendo que não há lacuna ou contradição na motivação, tampouco erro na valoração das provas juntadas aos autos, que justifique a reforma da sentença, no sentido de absolver o Apelante.

Deve ser mantida na íntegra a sentença ora combatida, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório
quanto ao delito do art. 171 do CP, no tocante a vítima Raimundo Socorro Carvalho Melo
.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, no mérito,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025